Tribunal: TJDFT
Processo: 0722832-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. INTERESSE JURÍDICO DOS EXECUTADOS. EXCLUSÃO DE UM DOS DEVEDORES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS.
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que acolheu os embargos à execução e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título em relação à embargante.
2. In casu, mostra-se devida a inclusão dos demais devedores no polo passivo dos embargos à execução, porquanto a pretensão vindicada pela embargante, se acolhida, atinge suas esferas jurídicas.
3.O reconhecimento da inexigibilidade do título executivo somente em face da embargante não acarreta a extinção da ação executiva em relação aos demais executados, porquanto inabalado o título executivo em relação a eles.
4. Recurso da exequente conhecido e provido. Recurso dos executados conhecido e desprovido.